Tribunal: TJSP
Processo: 1038127-71.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Benefícios da gratuidade da justiça concedidos à parte embargante, antes da prolação da r. sentença recorrida, estendem-se a todos os atos do processo e em todas as instâncias, salvo se expressamente revogados.
PROCESSO – Rejeitada a alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa - Prova pericial grafotécnica não requerida por nenhuma das partes

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Benefícios da gratuidade da justiça concedidos à parte embargante, antes da prolação da r. sentença recorrida, estendem-se a todos os atos do processo e em todas as instâncias, salvo se expressamente revogados.
PROCESSO – Rejeitada a alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa - Prova pericial grafotécnica não requerida por nenhuma das partes na oportunidade concedida para especificação das provas que pretendiam produzir - O julgamento antecipado da lide ou sem a produção de prova que não foi requerida pela parte, na oportunidade concedida para especificação de provas, não configura cerceamento do direito de defesa, quando precluso o direito à produção de prova, o que ocorre nas hipóteses, em que a parte apelante formula pedido genérico de realização de provas ou em que consumada a preclusão, quando permanece em silêncio, após intimação para especificação das provas que pretendia produzir, mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, conforme a orientação que se consolidou no Eg. STJ, que se passa a adotar.
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Como (a) as provas oral e documental não são idôneas para apurar da questão relativa à contestação de autenticidade de assinatura, visto que essa matéria depende de conhecimentos especializados na área de grafotecnia, e (b) na espécie, (b.1) restou consumada a preclusão para a produção de prova pericial grafotécnica, indispensável para a comprovação da autenticidade da assinatura contestada nos cheques objeto da ação, na forma do art. 223, do CPC/2015 (com correspondência no art. 183, do CPC/1973), que era de ônus da parte credora embargada, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015(com correspondência no art. 389, II, do CPC/1973), por ter produzido o documento – no caso dos autos, o cheque exequendo devolvido pelo motivo da alínea "22 – Divergência ou insuficiência de assinatura", e consequentemente, cessada a fé do documento particular em questão, a teor do art. 428, I, do CPC/2015 (com correspondência no art. 388, I, do CPC/1973), deixando de valer como prova, e (b.2) cheque como assinatura falsa ou com assinatura contestada, sem comprovação da veracidade dela, não pode obrigar o impugnante da assinatura - no caso a parte devedora embargante apelada -, de rigor, (c) o reconhecimento de que o cheque exequendo padece de nulidade absoluta e não produz efeitos no mundo jurídico, por faltar-lhe requisito necessário (art. 1o, VI e 2o, da Lei 7.357/85), (d) impondo-se, em consequência, a reforma da r. sentença, para julgar procedentes os embargos à execução, para declarar extinta a execução, com base no art. 803, I, do CPC/2015, ante a ausência de título executivo extrajudicial hábil para embasar a ação executiva.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível 1038127-71.2016.8.26.0602
Registro: 2020.0000553324
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038127-71.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante THIAGO
FRANCISCO MORIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AMAURI GINEZ
DANTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038127-71.2016.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO no 36077
Apelação Cível no 1038127-71.2016.8.26.0602
Comarca: Sorocaba 2a Vara Cível
Apelante: Thiago Francisco Moriano (Justiça Gratuita)
Apelado: Amauri Ginex Dantas
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Benefícios da gratuidade da
justiça concedidos à parte embargante, antes da prolação da r.
sentença recorrida, estendem-se a todos os atos do processo e em
todas as instâncias, salvo se expressamente revogados.
PROCESSO Rejeitada a alegação de nulidade da sentença, por
cerceamento do direito de defesa - Prova pericial grafotécnica não
requerida por nenhuma das partes na oportunidade concedida para
especificação das provas que pretendiam produzir - O julgamento
antecipado da lide ou sem a produção de prova que não foi
requerida pela parte, na oportunidade concedida para especificação
de provas, não configura cerceamento do direito de defesa, quando
precluso o direito à produção de prova, o que ocorre nas hipóteses,
em que a parte apelante formula pedido genérico de realização de
provas ou em que consumada a preclusão, quando permanece em
silêncio, após intimação para especificação das provas que
pretendia produzir, mesmo que haja pedido de produção de provas
na inicial ou na contestação, conforme a orientação que se
consolidou no Eg. STJ, que se passa a adotar.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Como (a) as provas oral e
documental não são idôneas para apurar da questão relativa à
contestação de autenticidade de assinatura, visto que essa matéria
depende de conhecimentos especializados na área de grafotecnia, e
(b) na espécie, (b.1) restou consumada a preclusão para a produção
de prova pericial grafotécnica, indispensável para a comprovação
da autenticidade da assinatura contestada nos cheques objeto da
ação, na forma do art. 223, do CPC/2015 (com correspondência no
art. 183, do CPC/1973), que era de ônus da parte credora
embargada, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015(com
correspondência no art. 389, II, do CPC/1973), por ter produzido o
documento no caso dos autos, o cheque exequendo devolvido
pelo motivo da alínea “22 Divergência ou insuficiência de
assinatura”, e consequentemente, cessada a fé do documento
particular em questão, a teor do art. 428, I, do CPC/2015 (com
correspondência no art. 388, I, do CPC/1973), deixando de valer
como prova, e (b.2) cheque como assinatura falsa ou com
assinatura contestada, sem comprovação da veracidade dela, não
pode obrigar o impugnante da assinatura - no caso a parte
devedora embargante apelada -, de rigor, (c) o reconhecimento de
que o cheque exequendo padece de nulidade absoluta e não produz
efeitos no mundo jurídico, por faltar-lhe requisito necessário (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038127-71.2016.8.26.0602 -Voto no
3
1o, VI e 2o, da Lei 7.357/85), (d) impondo-se, em consequência, a
reforma da r. sentença, para julgar procedentes os embargos à
execução, para declarar extinta a execução, com base no art. 803,
I, do CPC/2015, ante a ausência de título executivo extrajudicial
hábil para embasar a ação executiva.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 99/106, acrescenta-se que a
presente ação foi julgada nos seguintes termos: “À vista do exposto, julgo improcedente a
pretensão inicial e declaro extinto o feito, com análise de mérito, nos termos do art. 487,
inc. I, do CPC. Sucumbente, arcará o embargante com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor
atualizado atribuído à causa, a ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do
trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, anote-se o desfecho nos autos do processo
de execução.”
Embargos de declaração da parte embargante (fls. 107/110),
imputando contradição no julgado, ante a alegação de não ter assinado o cheque
exequendo.
Apelação da parte embargante (fls. 115/122 instruída com os
documentos de fls. 123/142), sustentando que: (a) o cerceamento do direito de defesa,
“pois, não houve a realização da perícia na cártula para se provar que o Executado nunca
preencheu e nem assinou o cheque, até porque, a prova fundamental é a realização da
perícia para comprovar tal alegação”; (b) a inexigibilidade do título executado, porque não
o preencheu, nem assinou; (c) formulou pedido na inicial para realização de prova pericial
e, em momento processual posterior, como se verifica de fls. 05 e 76; e (c) já comprovou
em primeira instância a ausência de condições financeiras para arcar com despesas
processuais.
Os embargos de declaração oferecidos pela parte embargante
foram processados (fls. 143), com oitiva da parte contrária (fls. 147/148), e rejeitados pelo
MM Juízo sentenciante, com determinação de processamento da apelação oferecida (fls.
147/148).
Resposta da parte embargada (fls. 150/153), insistindo que:
(a) “como bem salientado na r. sentença, o contrato de compra e venda juntado aos autos e
do qual posteriormente originou a emissão do título, não faz qualquer menção a cheque em
branco, sendo que no mesmo o apelante figurou como vendedor e não comprado e o
desfazimento do contrato que gerou a emissão do titulo por parte do apelante a fim de
restituir ao apelado”; e (b) “não bastasse isso, nenhuma testemunha veio a confirmar a
versão do apelante, pelo contrário, o próprio apelante se contradiz em seu depoimento e
destruí toda sua argumentação defensiva e, se reitera, deixou de protestar pela produção de
prova pericial no momento oportuno”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038127-71.2016.8.26.0602 -Voto no
4
É o relatório.
1. A pretensão recursal do apelante é que: “a) Seja acolhida e
julgada TOTALMENTE PROCEDENTE o presente recurso de Apelação, a fim de declarar
a nulidade da ação, “ab initio”, levando em conta que trata-se de nulidade absoluta, pois, o
atual cheque executado é acompanhado de assinatura FALSA; b) Caso não seja acolhida a
nulidade de plano, REQUER A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NO CHEQUE, para a
comprovação da ASSINATURA FALSA NO MESMO, pois, é prova fundamental desta
ação; c) Seja intimada a parte Apelada, a fim de apresentar todas as provas admitidas em
direito; d) Por fim a CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, haja vista que o
Apelante não possui condições financeiras atuais para arcar com as despesas e custas
processuais”.
2. Os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à parte
embargante (fls. 31), antes da prolação da r. sentença recorrida, estendem-se a todos os atos
do processo e em todas as instâncias, salvo se expressamente revogados.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO
NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO
ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A
AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO
PREPARO RESPECTIVO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART.
1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez
concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e
para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 2. A Corte Especial
do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.
[...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária
gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso
cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro
Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). 3. A aplicação da
multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de
mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime,
devendo ser analisado em caso concreto o caráter abusivo ou protelatório do recurso, o que
não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno desprovido” (STJ/3a Turma, AgInt no AREsp
1137758/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/05/2020, DJe 08/05/2020, o destaque
não consta do original).
3. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, por
cerceamento do direito de defesa.
A não realização da prova pericial grafotécnica não
configurou cerceamento do direito de defesa, visto que não requerida por nenhuma das
partes na oportunidade concedida para especificação das provas que pretendiam produzir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038127-71.2016.8.26.0602 -Voto no
5
Na oportunidade concedida, pelo MM Juízo da causa, para
especificar as provas que pretendiam produzir (fls. 60/62), nenhuma das partes manifestou
interesse na produção de prova pericial grafotécnica, na oportunidade concedida para esse
fim, como se verifica das manifestações por elas apresentadas (fls. 62 e 63), sendo, a
propósito, irrelevante o posterior pedido formulado pela parte embargante, visto que já
consumada a preclusão para a prática do ato (CPC, art. 223).
O julgamento antecipado da lide ou sem a produção de prova
que não foi requerida pela parte, na oportunidade concedida para especificação de provas,
não configura cerceamento do direito de defesa, quando precluso o direito à produção de
prova, o que ocorre nas hipóteses, em que a parte apelante formula pedido genérico de
realização de provas ou em que consumada a preclusão, quando permanece em silêncio,
após intimação para especificação das provas que pretendia produzir, mesmo que haja
pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, conforme a orientação que se
consolidou no Eg. STJ, que se passa a adotar.
Isto é o quanto basta para rejeitar a alegação de cerceamento
do direito de defesa, em razão do julgamento sem produção da prova pericial grafotécnica.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ:(a) “EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER
CUMULADA
COM
COMPENSAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
ESPECIFICAÇÃO
DE
PROVAS.
INÉRCIA
DA
PARTE.
PRECLUSÃO.
DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. 1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com compensação por dano moral.
2. Esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte,
intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta
oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas
na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido. DECISÃO Cuida-se de recurso
especial interposto por LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA, com fundamento na alínea "a"
do permissivo constitucional Ação: de obrigação de não fazer cumulada com compensação
por danos morais, ajuizada por BANCO PAN S.A., em face do recorrente e de M DOS S,
na qual relata que o recorrente e o interessado encaminharam e-mail a ex-funcionário do
recorrido com alegações difamatórias acerca da conduta trabalhista da instituição bancária,
incitando-o a ingressar com demanda judicial. Pleiteia sejam o recorrente e o interessado
compelidos a abster de praticar tal ato, bem como compensação por dano moral. Sentença:
julgou improcedentes os pedidos. Acórdão: deu provimento à apelação interposta pelo
recorrido, nos termos da seguinte ementa: Ação de obrigação de não fazer cumulada com
indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada - Sentença de improcedência -
Insurgência da autora - Cerceamento de defesa caracterizado - Necessidade de abertura de
dilação probatória - Sentença anulada - Recurso provido. Dá-se provimento ao recurso. (e-
STJ Fl. 2.817) Embargos de declaração: interpostos pelo recorrente, foram rejeitados, nos
termos da seguinte ementa: Embargos de declaração Preclusão da pretensão probatória da
parte requerente não caracterizada Possibilidade de análise do pleito Matéria arguida no
curso da ação Inexistência de expressa apreciação do pleito - Embargos rejeitados. (e-STJ
Fl. 2.862) Recurso especial: alega violação dos arts. 233, 507 e 1.000 do CPC/15. Sustenta
que a ausência de manifestação do recorrido, embora devidamente intimado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038127-71.2016.8.26.0602 -Voto no
6
especificar provas, acarreta preclusão do direito de requerê-las. Relatado o processo,
decide-se. - Julgamento: CPC/15 - Da preclusão do direito de requerer provas O
TJ/SP, ao decidir que a mera inércia da parte requerente em reiterar o pedido de
produção de prova não é capaz de gerar a preclusão de sua pretensão probatória,
quando se tratar de prova essencial para o deslinde da controvérsia, contrariou o
entendimento do STJ no sentido de que preclui o direito à prova se a parte, intimada
para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a
preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na
contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Nesse sentido: AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA
PARTE. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 2. CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO PELA FALTA DE REQUERIMENTO DO DEPOIMENTO
PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL DA REQUERIDA, ALÉM DE NÃO TER
HAVIDO PREJUÍZO DECORRENTE DA JUNTADA DA CARTA DE PREPOSIÇÃO
APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA
7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De fato, "esta Corte já firmou
entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as
que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo
que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte
silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). Incidência da
Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. A revisão da
conclusão estadual - acerca da falta de requerimento do depoimento pessoal do
representante legal da requerida na especificação de provas, a qual também não foi
ordenada, de ofício, pelo Juízo a quo, assim como da inexistência de prejuízo decorrente da
juntada da carta de preposição depois da realização da audiência e da desnecessidade da
inversão do ônus probatório - demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o
óbice disposto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp
1472415/SP, Terceira Turma, DJe de 22/08/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DAS
PARTES. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O requerimento
de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação
probatória (CPC, art. 282, VI); (ii) após eventual contestação, quando intimada a
parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na
defesa (CPC, art. 324). 2. Não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da
petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de
a parte omitir-se quando intimada para sua especificação. Precedentes. 3. Agravo
regimental não provido, com aplicação de multa. (AgRg nos EDcl no REsp
1.176.094/RS, Quarta Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012) AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO
FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O STJ possui firme o entendimento no sentido de que "preclui o direito à prova se a
parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta
oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038127-71.2016.8.26.0602 -Voto no
7
na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação." (AgRg no
AREsp 645.985/SP, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, Dje 22/06/2016).". 2. As
conclusões do Tribunal de origem em relação a ausência de cerceamento de defesa, e
ocorrência da preclusão, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp
1.360.729/SP, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 1°/4/2019) Logo, o acórdão
recorrido merece reforma. Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e
DOU-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 932, III e V, "a", do CPC/2015,
bem como na Súmula 568/STJ, para anular o acórdão recorrido e determinar a
remessa dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja proferido novo
julgamento da apelação de e-STJ Fls. 2.771/2.784 à luz do posicionamento acima
externado.” (REsp 1829280/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, data da publicação); e (b)
“EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO GENÉRICO DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por CLOVIS
BERNINI - INVENTARIANTE contra decisão que inadmitiu recurso especial (e-STJ, fls.
847-848) proposto para impugnar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, assim ementado (e-STJ, fls. 775-777): APELAÇÃO CÍVEL N. 1708159-5 -
AGRAVO RETIDO - DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU AS PRELIMINARES
DE INÉPCIA DA INICIAL, LITISPENDÊNCIA E NULIDADE DA EXECUÇÃO -
MATÉRIAS DECIDIDAS NO MÉRITO DA SENTENÇA E ARGUIDAS NAS RAZÕES
RECURSAIS DO APELO - RECURSO PREJUDICADO. APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES -
VINCULAÇÃO, A TÍTULO DE GARANTIA DO PAGAMENTO, ENTRE A CÉDULA
DE PRODUTO RURAL E AS DUPLICADAS EXECUTADAS EM OUTRA
EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DUPLICIDADE DE
COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO IGUALMENTE NÃO COMPROVADA
- ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE QUANTO A FATO IMPEDITIVO E
EXTINTIVO DO DIREITO DO CREDOR - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA -
CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA -
EXECUÇÕES QUE NÃO APRESENTAM A MESMA CAUSA DE PEDIR -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - EXERCÍCIO REGULAR DO
DIREITO DE AÇÃO - EXECUÇÃO VISANDO A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO NÃO
QUITADO - CONDUTA QUE NÃO IMPORTA EM ATO ILÍCITO, NÃO PODENDO
ENSEJAR, POR SI SÓ, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA
MANTIDA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL N 1742218-7 - AGRAVO RETIDO - DECISÃO
SANEADORA QUE INDEFERIU A PROVA PERICIAL - PROTESTO GENÉRICO
PELA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, EXAMES E LAUDOS - PRECLUSÃO DO
PLEITO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - PROVA QUE, ADEMAIS, NÃO SE
MOSTROU INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DO FEITO, UMA VEZ QUE OS
FATOS ALEGADOS PODERIAM SER COMPROVADOS POR OUTROS MEIOS À
DISPOSIÇÃO DA PARTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E
DESPRO VIDO. APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE
DUPLICATAS PROTESTADAS - COMPRA E VENDA DE NSUMOS AGRÍCOLAS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038127-71.2016.8.26.0602 -Voto no
8
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES -
VINCULAÇÃO, A TÍTULO DE GARANTIA DO PAGAMENTO, ENTRE CÉDULA DE
PRODUTO RURAL COBRADA EM OUTRA EXECUÇÃO E AS DUPLICADAS -
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DUPLICIDADE DE COBRANÇA -
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO IGUALMENTE NÃO COMPROVADA - ÔNUS
PROBATÓRIO DO EMBARGANTE QUANTO A FATO IMPEDITIVO E EXTINTIVO
DO DIREITO DO CREDOR - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA - CONSEQUENTE
AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA - EXECUÇÕES QUE NÃO
APRESENTAM A MESMA CAUSA DE PEDIR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
DEMONSTRADA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO - EXECUÇÃO
VISANDO A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO NÃO QUITADO - CONDUTA QUE NÃO
IMPORTA EM ATO ILÍCITO, NÃO PODENDO ENSEJAR, POR SI SÓ,
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA MANTIDA - FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS RECURSAI - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Opostos
embargos de declaração, o acórdão recorrido foi integralizado pela seguinte ementa (e-STJ,
fl. 816):EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS - OMISSÕES -
INEXISTÊNCIA
-
QUESTÕES
ESCLARECIDAS
NO
JULGADO
-
MERO
INCONFORMISMO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS DE DECLARACÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS,
COM
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATiCIOS SUCUMBENCIAS RECURSAIS. Nas razões do recurso especial, o
agravante alegou, com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, violação aos arts.
333, I, e 420, parágrafo único, do CPC/1973. Defendeu a existência de cerceamento de
defesa com o indeferimento do pedido de realização de prova pericial. Apreciada a
admissibilidade do recurso especial, o Tribunal de origem negou seguimento à insurgência
(e-STJ, fls. 847-848). Diante de tal fato, foi interposto agravo em recurso especial (e-STJ,
fls. 851-855). Brevemente relatado, decido. De início, é importante ressaltar que o
presente recurso foi interposto contra decisão publicada já na vigência do Novo Código de
Processo Civil, sendo, desse modo, aplicável ao caso o Enunciado Administrativo n. 3 do
Plenário do STJ, segundo o qual: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". Nas razões deste agravo, o
recorrente alega ter cumprido com todas as exigências legais para a análise e
processamento do recurso especial. Constatados os pressupostos de admissibilidade do
agravo, passo à análise do recurso especial. Conforme disposto no acórdão impugnado, o
recorrente defendeu no recurso especial a existência de cerceamento de defesa com o
indeferimento do pedido de realização de prova pericial. O Tribunal de origem, ao se
manifestar sobre o tema, expôs os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 783-787): Insurgem-
se os Agravantes contra a decisão saneadora que, nos autos de Embargos à Execução,
indeferiu a produção da prova pericial (mov. 8.1), pugnando, assim, pela reforma da
decisão. Para tanto, alegam a necessidade de realização de prova pericial para comprovar o
pagamento do débito, não devendo se confundir a liberdade do juiz sobre a admissão ou
não da perícia, "derivada da oportunidade, com a discricionariedade", pelo que se torna
indevido o seu indeferimento (mov. 24.1). Nas razões da Apelação Cível, reforçaram a
argumentação no sentido da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em
vista que o julgamento do feito fundou-se na ausência de provas, apesar de indeferida a
produção da prova pericial requerida pela parte no momento oportuno. Sem razão. Não
obstante a argumentação exposta nas razões recursais, o que realmente se verifica dos autos
é que, quando intimados para a especificação das provas que pretendiam produzir, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038127-71.2016.8.26.0602 -Voto no
9
Embargantes fizeram pedido genérico de realização de "exames, perícias, acareações, laudo
e levantamentos e tudo o mais que for necessário ao perfeito deslinde da controvérsia"
(mov. 1.51), sem, portanto, indicar minimamente qual o objetivo ou a utilidade da prova
requerida para a solução do caso concreto, não havendo que se falar, portanto, em
cerceamento de defesa derivado do indeferimento da genérico pela produção de provas não
é suficiente para embasar a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que competia à
parte trazer as justificativas necessárias para o requerimento daquela prova específica,
demonstrando a importância de sua produção para o desencadear do processo. Na hipótese
dos autos, embora os Agravantes não tenham se mantido completamente inertes, chegando
mesmo a se manifestar acerca do interesse na produção de provas no momento oportuno, é
fato que o fizeram de maneira vaga, imprecisa, sem especificar o objeto e o escopo da
prova pericial requerida, equivalendo-se, assim, ao mero protesto genérico. Em sendo
assim, outra solução não se mostra senão reconhecer a preclusão do pedido de produção de
prova pericial. Do excerto acima transcrito, constata-se que o Tribunal estadual
entendeu inexistir cerceamento de defesa diante da apresentação de pedido genérico
de produção de provas. De fato, nos termos da jurisprudência vigente no Superior
Tribunal de Justiça, inexiste violação ao direito de defesa quando a parte formula
pedido genérico de realização de provas, sem especificar a necessidade do ato. Confira-
se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO DE PROVAS. ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM
PRODUZIDAS.
INTIMAÇÃO.
INÉRCIA
DA
PARTE.
PRECLUSÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. MILITAR. REFORMA.
INCAPACIDADE NÃO RECONHECIDA, PELA CORTE DE ORIGEM. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. I. Não se configura cerceamento de defesa na hipótese em que a parte
autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo,
manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido tal pedido,
na inicial (STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2013). Com efeito, "o requerimento de provas
divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória
(CPC, art. 282, VI); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a
especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa
(CPC, art. 324). Não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição
inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte
omitir-se quando intimada para sua especificação" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp
1.176.094/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
15/06/2012). II. No caso dos autos, o Tribunal a quo consignou, no acórdão recorrido,
que, "a despeito de haver requerido, na inicial, a produção de prova pericial, o autor
quedou-se silente ao despacho para especificar e justificar as provas a serem
produzidas (fl. 212). O mero protesto genérico, na inicial, pela produção de certa
prova não basta para a sua realização. É necessário que no momento oportuno a
parte especifique as provas que pretende produzir, justificando-as". III. Tendo o
Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, com
base na apreciação do conjunto probatório dos autos, reconhecido que o autor não
estava incapaz para fins de reforma remunerada, a alteração de tal conclusão,
exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em sede de Recurso Especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. Nesse
sentido: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 117.635/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038127-71.2016.8.26.0602 -Voto no
10
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2012 e STJ, AgRg no REsp
1.331.686/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 19/04/2013. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp
1407571/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
08/09/2015, DJe 18/09/2015) Dessa forma, constata-se que o posicionamento adotado
pelo Tribunal local está em sintonia com a jurisprudência vigente nesta Corte
Superior, incidindo a Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar
provimento ao recurso especial.” (AREsp 1544174/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
data da publicação: 02/10/2019, o destaque não consta do original).
Inexistindo supressão de oportunidade de produção de prova
essencial para o julgamento do feito, não há como se acolher a alegação de nulidade da r.
sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da
ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV, e 125, da CF, e arts. 355
e 370, do CPC/2015.
Anota-se que o disposto no art. 370, do CPC/2015, com
correspondência no art. 130, do CPC/1973, estabelece uma faculdade ao julgador, no que
concerne à produção de provas, em ações envolvendo direito disponível, e não um dever,
que não substitui o ônus das partes.
Quanto à orientação de que o disposto no art. 130, do
CPC/1973 (correspondente ao art. 370, do CPC/2015), estabelece uma faculdade ao
julgador, no que concerne à produção de provas, em ações envolvendo direito disponível, e
não um dever, que não substitui o ônus das partes, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraído do respectivo site: (a) “PROCESSUAL CIVIL - PROVA PERICIAL -
DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - POSSIBILIDADE, NÃO DEVER
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA. 1. Os arts. 130 e 1.107 do CPC,
mitigando o Princípio da Demanda, conferem poderes instrutórios ao Juiz, mas não
lhe impõem o dever da investigação probatória. Mesmo porque, nos fatos
constitutivos do direito o ônus da prova cabe ao autor (CPC, art. 333, I). 2. A
faculdade outorgada para instrução probatória do Juízo milita em favor duma
melhor formação da convicção do Magistrado. No entanto, o Juiz não pode substituir
as partes nos ônus que lhe competem, ainda mais quando a perícia não se realizou por
inércia da parte no pagamento dos honorários do perito. 3. Recurso improvido.” (STJ-1a
Turma, Resp 471857/ES, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 21/10/2003, DJ
17/11/2003 p. 207, o destaque não consta do original); e (b) “ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, INCISOS I E II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MILITAR
TEMPORÁRIO.
REFORMA.
INCAPACIDADE
PERMANENTE.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REVISÃO EM SEDE DE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO DO
ART. 130 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA NÃO
REQUERIDA PELA PARTE. REQUISIÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONALIDADE.
NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) No tocante à alegação de
que ocorreu a nulidade de toda a fase instrutória do processo porque, a teor do art.
130 do Código de Processo Civil, o juízo de primeiro grau, ainda que não requerida
produção de prova pericial pela parte, deveria, de ofício, determinar-lhe a realização,
acórdão recorrido, na parte que interessa, está fundamentado nos seguintes termos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038127-71.2016.8.26.0602 -Voto no
11
litteris: "[...] 9- Cabe ressaltar, que às fls. 83, o MM. Juízo a quo determinou, às
partes, a produção de provas. Entretanto, o Autor peticionou às fls. 85, informando
que nenhuma prova teria a produzir, requerendo o prosseguimento do feito." (fl. 116;
sem grifos no original.) Dessa forma, entendo que andou bem o Tribunal a quo,
porquanto o entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, sendo
facultado à parte requerer a necessária à prova do direito vindicado, descabe ao juiz,
a não ser excepcionalmente, a iniciativa determiná-la, não havendo, portanto, se falar
em cerceamento de defesa. A propósito: "SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
AUDIÊNCIA
PRÉVIA
DE
CONCILIAÇÃO.
DISPENSA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
DECRETO-LEI 70/66. CONSTITUCIONALIDADE PRESSUPOSTOS FORMAIS.
ESCOLHA DO AGENTE FIDUCIÁRIO. 1. A omissão do magistrado em realizar a
audiência prévia de conciliação não induz a nulidade do processo, na hipótese de o caso
comportar o julgamento antecipadamente da lide por se tratar de matéria de direito.
Situação que se amolda à hipótese prevista no art. 330, inciso I, do CPC, que possibilita ao
magistrado desprezar a realização do ato. 2. O julgamento antecipado da lide não importa
cerceamento de defesa, quando a própria litigante manisfesta-se sobre a inexistência de
provas a produzir. [...] 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
desprovido." (REsp 485.253/RS, 1.a Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ
de 18/04/2005.) "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
EXECUÇÃO MOVIDA PELO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO-INCIDÊNCIA
DO VERBETE SUMULAR N. 101/STJ. PRECEDENTES. DOENÇA PREEXISTENTE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA. REQUISIÇÃO
JUDICIAL
DE
DOCUMENTOS.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
NÃO-
CARACTERIZAÇÃO.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Na linha da
jurisprudência desta Corte, o terceiro beneficiário de seguro de vida em grupo não se
sujeita ao prazo anual de prescrição, cujas regras devem ser interpretadas restritivamente. II
- Incumbe à parte a prova de suas alegações, não competindo ao juiz, salvo hipóteses
excepcionais não verificadas na espécie, requisitar documentos em poder de terceiro. III -
A suficiência da prova documental autoriza o julgamento antecipado da lide, sem
caracterizar-se cerceamento de defesa, desde que, a critério do juiz, sejam desnecessárias
outras provas. IV - A caracterização ou não da doença preexistente do segurado e o motivo
ensejador da má-fé caracterizada nas instâncias ordinárias demandariam, na espécie, o
reexame das provas dos autos, vedado na instância especial a teor do verbete sumular n.
7/STJ. V - O recurso especial não se destina ao exame da violação de normas
constitucionais, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Constituição e na linha da
pacífica jurisprudência desta Corte. VI - Em uma época em que se buscam a celeridade e a
economia em prol de um resultado efetivo e justo para as partes e para a sociedade, mostra-
se despropositada a petição de cento e dezoito(118) laudas que reitera pormenorizadamente
os passos do processo, repetindo longos parágrafos de manifestações anteriores, sem
atentar para a finalidade específica do recurso especial, que sabidamente não se presta à
revisão de todas as questões versadas, mas visa principalmente à integridade do direito
federal infraconstitucional. VII - Sem haver no acórdão vícios sanáveis pela via dos
embargos de declaração, não há ofensa ao art. 535, CPC. VIII - Tendo a seguradora
logrado reduzir à metade os juros moratórios, a par dos critérios estabelecidos no art. 20, §
3o, CPC, e de tratar-se de processo executivo, sem larga produção probatória, é de reduzir-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038127-71.2016.8.26.0602 -Voto no
12
se a verba honorária, no caso." (REsp 536.585/ES, 4.a Turma, Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 06/10/2003.) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.” (Ag 970839/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, data da publicação:
13/02/2008, o destaque não consta do original).
4. Reforma-se a r. sentença.
4.1. Execução promovida com base em título que não
apresente os atributos previstos no art. 783, do CPC/2015, para o título executivo
extrajudicial, deve ser extinta, por ser nula (CPC/2015, art. 803, I).
Isto porque a existência de título executivo extrajudicial,
revestido dos atributos estabelecidos no art. 783, do CPC/2015 (correspondente ao art. 586,
do CPC/1973), é requisito específico da execução no regime dos pressupostos processuais
e condições da ação, envolvendo questão de ordem pública, que podem ser examinadas de
ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, por força dos arts. 771, par.
único, c/c 485, §3o, e 337, §5o, do CPC/2015, correspondentes, respectivamente, aos arts.
598 c/c 267, § 3o, e 301, § 4o, do CPC/1973 (cf. Wambier Luiz Rodrigues, “Curso
Avançado de Processo Civil Execução”, vol. 2, RT, 2008, SP, p. 83).
4.2. A parte apelada promoveu execução por quantia certa
contra a parte apelante, objetivando o pagamento de R$60.000,00 (fls. 14/16), lastreada em
cheque (fls. 22), datado de 09.04.2015, com anotação de devolução pelo motivo da alínea
“22”.
Conforme o art. 6o, do Regulamento Anexo à Resolução no
1.631/89, o motivo da devolução é classificado como “22 Divergência ou insuficiência de
assinatura”.
Nos embargos oferecidos, a parte embargante apelante
contestou a autenticidade da assinatura lançada como sua no cheque exequendo.
4.3. Contestada a autenticidade de assinatura de documento
particular no caso dos autos, o cheque exequendo - , cessa sua fé, cabendo ao
impugnado, a parte que produziu o documento e que dele quiser valer-se como prova, o
ônus da prova da autenticidade da assinatura, sem necessidade de instauração de incidente
de falsidade, a teor dos arts. 428, I, e 429, II, do CPC/2015, com correspondência nos arts.
388, I, e 389, II, do CPC/1973.
Conforme Cassio Scarpinella Bueno: (a) “Complementando
o dispositivo anterior, o art. 428 indica os casos em que cessa a fé do documento
particular, sem novidades quando comparado com o art. 388 do CPC atual” (“Novo
Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, SP, p. 295, nota ao art. 428, o destaque
não consta do original); e (b) “O art. 429 disciplina o ônus da prova da falsidade
documental, nos mesmos moldes da regra do art. 389 do CPC atual: o ônus é de quem
arguiu a falsidade do documento, ou, isto é novidade trazida pelo novo CPC, o
preenchimento abusivo. Quando se tratar de impugnação da autenticidade, o ônus da
prova cabe à parte que produziu o documento” (“Novo Código de Processo Civil
Anotado”, Saraiva, 2015, SP, p. 296, nota ao art. 429, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038127-71.2016.8.26.0602 -Voto no
13
No sentido do ora deliberado, orientação (a) de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “Contestação de assinatura. A parte que produz o
documento é aquele por conta de quem ele se fez (...). Logo, é a responsável por
irregularidades dele constantes. Note-se que aqui não se contesta o documento como um
todo, como na hipótese do CPC 429 I, mas apenas parte dele, qual seja a aposição da
assinatura. Sendo assim, o responsável pela confecção do documento, aquele por
conta de quem ele se fez, é quem deve contrapor as alegações de falsidade, até porque
pode justificar ou comprovar a presença da pessoa que assinou” (“Comentários ao
Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p.
1050, nota II.3. ao art. 429, o destaque sublinhado não consta do original); e (b) permanece
válida, mesmo após o advento do CPC/2015, de Moacyr Amaral Santos: “A fé do
documento particular cessa quando “lhe for contestada a assinatura e enquanto não
se lhe comprovar a veracidade” (art. 388, no I). De tal modo, contestada a assinatura
do documento, para que sua fé se restabeleça, cumpre àquele que dele quiser valer-se
como prova demonstrar a sua veracidade pelos meios ordinários de prova,
especialmente por perícia. O ônus da prova da veracidade recai sobre o impugnado
(art. 389, no II). É o que se chama de verificação de assinatura, sobre o que o juiz
decidirá na sentença que proferir no processo em que se produziu o documento. Desse
modo, o impugnante da assinatura não terá de utilizar-se da argüição de falsidade,
porque o impugnado não poderá valer-se do documento se não provar a veracidade.
(...) Os princípios relativos ao ônus da prova (art. 333) muito comumente eram mal
aplicados no concerne à argüição de falsidade e verificação de assinatura. Para desfazer de
vez com as más interpretações dos mesmos, o legislador, a exemplo do direito português de
1961, estabeleceu de modo preciso as regras aplicáveis a ambos os casos: a) a prova da
falsidade compete seja feito por quem alega; b) tratando-se de contestação de assinatura
(art. 372), o ônus da prova de sua veracidade recai sobre quem produziu o documento
e dele quiser valer-se como prova.” (“Comentário ao Código de Processo Civil”, vol. IV:
arts. 332 a 475, 2a ed., Forense, 1997, RJ, p. 223/224, itens 186 e 188 relativos aos arts.
388 e 389, do CPC, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, a orientação do julgado, proferido na
vigência do CPC/1973, com inteira aplicação à espécie, ante a correspondência nessa
questão das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, extraído do site do Eg. STJ:
“AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DUPLICATA
C/C
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO
-
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA DE DOCUMENTOS - ÔNUS DA PARTE QUE OS
PRODUZIU EM COMPROVAR SUA AUTENTICIDADE - EXEGESE DO ARTIGO
389, II, DO CPC - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO Cuida-se de
agravo interposto por ESTRUTURAS METÁLICAS TETI LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE contra decisão denegatória de admissibilidade de recurso especial
fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal) em que se alega ofensa
aos artigos 333, II, e 389, I, do CPC. Busca a agravante a reforma do r. decisum,
sustentando, em síntese, que cabe à recorrida, ora agravada, o ônus de comprovar a alegada
falsidade da assinatura aposta no recibo. É o relatório. O inconformismo não merece
prosperar. Com efeito. Inicialmente, veja-se que este Superior Tribunal de Justiça tem
o entendimento segundo o qual, quando a impugnação recai sobre a assinatura do
documento, compete à parte que o produziu comprovar sua autenticidade, por força
do disposto no artigo 389, II, do CPC. Nesse sentido, confiram-se os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038127-71.2016.8.26.0602 -Voto no
14
precedentes: "AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS DECORRENTES DE INDEVIDA INCLUSÃO DO NOME NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTESTAÇÃO DA ASSINATURA
DE DOCUMENTO - ÔNUS PROBATÓRIO - PARTE QUE PRODUZIU O
DOCUMENTO NOS AUTOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 389, II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO
- NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ - VERIFICAÇÃO DA
COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL -
DESNECESSIDADE - AGRAVO IMPROVIDO. (...) II - Nos moldes do artigo 389,
II, do Código de Processo Civil, na hipótese de impugnação da assinatura constante
de documento, cabe à parte que o produziu nos autos provar a autenticidade daquela
(...)" (AgRg no Ag 604033/RJ, desta Relatoria, DJe 28/08/2008). "RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO PROVA
PRODUZIDA - SÚMULA 07/STJ - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
FALSIDADE DE ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA - ART. 389, II, DO CPC -
INTIMAÇÃO
DO
JULGAMENTO
ANTECIPADO
-
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 211/STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 -
Consoante entendimento desta Corte, havendo impugnação de assinatura, como no caso,
caberia a ora recorrente, que juntou o documento em questão, provar sua autenticidade, ex
vi art. 389, II, do Código de Processo Civil (v.g. Resp 488.165/MG, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, DJ de 01/12/2003). (...)" (REsp 785807/PB, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ
10/04/2006 p. 225). In casu, observa-se que o entendimento adotado pelo v. acórdão
recorrido não destoa daquele firmado por esta Corte. Nega-se, portanto, provimento ao
agravo.” (AREsp 128084/SP, rel. Massami Uyeda, data da publicação 01/10/2012, o
destaque não consta do original).
4.4. No caso dos autos, verifica-se que:
(a) a parte embargante apelada contestou a autenticidade da
assinatura lançada como sua no cheque exequendo;
(b) nos termos dos arts. 428, I, e 429, II, do CPC/2015
(correspondentes aos arts. 388, I, e 389, II, do CPC/1973), cabe à parte que produziu o
documento e que dele quiser valer-se como prova, o ônus da prova da autenticidade da
assinatura, sem necessidade de instauração de incidente de falsidade;
(c) as provas oral e documental não são idôneas para apurar
da questão relativa à contestação de autenticidade de assinatura, visto que essa matéria
depende de conhecimentos especializados na área de grafotecnia; e
(d) restou consumada a preclusão para a produção de prova
pericial grafotécnica, indispensável para a comprovação da autenticidade da assinatura
contestada nos cheques objeto da ação, na forma do art. 223, do CPC/2015 (com
correspondência no art. 183, do CPC/1973), que era de ônus da parte credora embargada,
nos termos do art. 429, II, do CPC/2015(com correspondência no art. 389, II, do
CPC/1973), por ter produzido o documento no caso dos autos, o cheque exequendo, e
consequentemente, cessada a fé do documento particular em questão, a teor do art. 428, I,
do CPC/2015 (com correspondência no art. 388, I, do CPC/1973), deixando de valer como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038127-71.2016.8.26.0602 -Voto no
15
prova.
Nesse sentido: (a) “Se o documento não estiver assinado pelo
interessado não constituirá sequer começo de prova por escrito.” (Washington de Barros
Monteiro, "Curso de Direito Civil - Parte Geral", vol. 1, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 252);
(b) “A declaração de vontade é elemento essencial do negócio jurídico. É seu pressuposto.
Quando não existir pelo menos aparência de declaração de vontade, não podemos sequer
falar de negócio jurídico. A vontade, sua declaração, além de condição de validade,
constitui elemento do próprio conceito e, portanto, da própria existência do negócio
jurídico” (Sílvio de Salvo Venosa, “Direito Civil Parte Geral”, vol. I, 5a ed., Atlas, 2005,
SP, p. 397); e (c) “Os direito do portador explica Magarino Torres regulam-se pela sua
boa ou má-fé. Incumbe ao devedor, para se exonerar ou restabelecer a própria obrigação, a
prova do vício; e ao portador, a de sua boa-fé, para que valha o escrito impugnado. Essa
diversidade de tratamento não vigora, entretanto, quando estiver em causa a falsidade da
própria assinatura do obriga, pois sendo este o requisito primordial da obrigação ou
elemento exteriorizador da intenção de se obrigar, a sua falsidade induz não apenas a
nulidade, mas a inexistência do ato cambiário sobre o qual incidiu o falso. Nessas
condições, a defesa executiva da vítima não fica limitada a má-fé do seu demandante,
estendendo-se erga omnes mesmo ao portador de boa-fé. Daí afirmar-se que o devedor
pode alegar a falsidade do título cambiário mesmo contra terceiro portador de boa-fé.
Provada a falsidade do título desaparece a responsabilidade cambiaria.” (Eg. 4a Câmara do
extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil, rel. Des. Jose Bedran, in JTACP-RT 109/215).
4.5. Nessa panorama, como (a) as provas oral e documental
não são idôneas para apurar da questão relativa à contestação de autenticidade de
assinatura, visto que essa matéria depende de conhecimentos especializados na área de
grafotecnia, e (b) na espécie, (b.1) restou consumada a preclusão para a produção de prova
pericial grafotécnica, indispensável para a comprovação da autenticidade da assinatura
contestada nos cheques objeto da ação, na forma do art. 223, do CPC/2015 (com
correspondência no art. 183, do CPC/1973), que era de ônus da parte credora embargada,
nos termos do art. 429, II, do CPC/2015(com correspondência no art. 389, II, do
CPC/1973), por ter produzido o documento no caso dos autos, o cheque exequendo
devolvido pelo motivo da alínea “22 Divergência ou insuficiência de assinatura”, e
consequentemente, cessada a fé do documento particular em questão, a teor do art. 428, I,
do CPC/2015 (com correspondência no art. 388, I, do CPC/1973), deixando de valer como
prova, e (b.2) cheque como assinatura falsa ou com assinatura contestada, sem
comprovação da veracidade dela, não pode obrigar o impugnante da assinatura - no caso a
parte devedora embargante apelada -, de rigor, (c) o reconhecimento de que o cheque
exequendo padece de nulidade absoluta e não produz efeitos no mundo jurídico, por faltar-
lhe requisito necessário (art. 1o, VI e 2o, da Lei 7.357/85), (d) impondo-se, em
consequência, a reforma da r. sentença, para julgar procedentes os embargos à execução,
para declarar extinta a execução, com base no art. 803, I, do CPC/2015, ante a ausência de
título executivo extrajudicial hábil para embasar a ação executiva.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento no estado - Suficiência da
prova documental e pericial produzida nos autos - Nulidade da sentença não
reconhecida - Incidência dos artigos 125, II, 130, 330,1 e 740, par. único, do CPC -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038127-71.2016.8.26.0602 -Voto no
16
Preliminar rejeitada. EMBARGOS À EXECUÇÃO C.C. INCIDENTE DE
FALSIDADE - Cédula de crédito comercial - Procedência - Falsidade da assinatura
do emitente atestada por perícia grafotécnica - Desnecessidade de maiores esforços
materiais e ou intelectuais por parte dos nobres causídicos - Incidência do princípio da
razoabilidade - Honorários advocatícios rearbitrados em face dos critérios estatuídos no
artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC - Recurso provido em parte para este fim.” (20a Câmara de
Direito Privado, Apelação 0063055-57.2002.8.26.0000, rel. Des. Correia Lima, v.u., j.
27/05/2008, o destaque não consta do original); (b) “EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Cheque. Alegação de que a assinatura aposta na cártula não proveio do punho do
correntista. Preclusão da prova pericial grafotécnica em virtude da omissão da
exequente em adiantar o valor dos honorários periciais. Hipótese em que, tratando-se
de impugnação de assinatura, o ônus da prova é da parte que apresenta o documento.
Nulidade da execução verificada, ante a falta de título que corresponda a obrigação
líquida.; certa e exigível (CPC, 618, I). Embargos do devedor acolhidos. Preliminar de
cerceamento de defesa rejeitada. Sentença mantida. Recurso improvido.” (19a Câmara de
Direito Privado, Apelação 9178530-29.2007.8.26.0000, rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, v.u., j. 30/08/2011, o destaque não consta do original); e (c) “(...) 4)
Execução - Apelado pretende receber dos apelantes quantia representada por escritura de
reconhecimento de dívida com garantia hipotecária lavrada em 17.03.1994 - Penhorado
para garantia da execução imóvel situado nesta Capital - Título em que se funda a
execução é inexistente Assinatura da apelante no instrumento de mandato utilizado
para a celebração da escritura de confissão de dívida garantida por hipoteca é
falsificada - Ação com trânsito em julgado declarando a falsidade da assinatura
naquele documento - Fato superveniente extintivo do direito do exequente - Art. 462
do CPC - Ausente requisito de validade do título objeto da execução, ante a falsidade
da assinatura da embargante Execução declarada nula e extinta por faltar- lhe
título executivo - Arts. 586 e 618, inc. I do CPC - Embargos à execução procedentes -
Recurso do embargante não conhecido - Recurso da autora provido. 5) Sucumbência -
Invertidos os Ônus da sucumbência pelo resultado da demanda - Apelado deverá arcar com
as custas e despesas processuais - Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
corrigido da causa na execução para ambos os advogados dos embargantes.” (21a Câmara
de Direito Privado, Apelação 9108457-76.2000.8.26.0000 , rel. Des. Antônio Marson, v.u.,
j. 30/01/2006, o destaque não consta do original).
5. Provido o recurso, de rigor, a condenação da apelada
embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor dado à execução, com incidência de correção
monetária a partir do respectivo ajuizamento.
A verba honorária arbitrada em 10% do valor da execução,
com incidência de correção monetária a partir do respectivo ajuizamento (Súmula 14/STJ),
referindo-se tal verba para as duas ações (execução e embargos), atende o disposto no art.
85, caput, §§ 1o e 2o, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art.
85, do CPC/2015, e o percentual fixado se revela como razoável e adequado, sem se
mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte embargante, em razão
do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Nesse sentido, quanto ao cabimento de, no julgamento dos
embargos, a estipulação conjunta e única das verbas sucumbenciais, para as duas ações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038127-71.2016.8.26.0602 -Voto no
17
execução e embargos à execução, observando-se o limite máximo de 20% (art. 85, §2o, do
CPC/2015 correspondente ao art. art. 20, § 3o, do CPC/1973) na soma das duas verbas, a
orientação dos julgados do Eg. Superior Tribunal de Justiça: (a) “PROCESSO CIVIL.
NÃO VIOLA O ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, O ACÓRDÃO QUE,
CONSIDERANDO SUBSTANCIAL DECAIMENTO DO DEVEDOR, O CONDENA
AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, MESMO QUE REDUZIDO O
MONTANTE DA DÍVIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.1. O excesso de
execução não desnatura o título, apenas tem o condão de reduzir a quantia devida ao credor
e sobre a qual a execução deverá prosseguir. "A posição deste Colegiado, nas ações de
embargos à execução, é no sentido de que aos devedores cabe, com exclusividade, o
pagamento da verba honorária, tendo em conta que apenas está em discussão o real
montante do débito, subsistindo, no entanto, débito a pagar ao credor" (Edcl no Resp n.o
465.972/MG). 2. Tendo sido os honorários fixados sobre o valor do débito corrigido,
consequentemente, a quantia a ser paga a esse título - verba honorária - é
proporcionalmente reduzida com a diminuição do valor devido. 3. Conforme
precedente da Corte Especial, improcedentes os embargos ou ocorrendo desistência,
permanece uma única sucumbência, pois tanto na execução como nos embargos, a
questão é única: procedência ou não da dívida (Eresp n. 97.466/RJ). Recurso não
conhecido” (4a Turma do STJ, REsp 185285/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j.
18.09.2008, destaque não consta no original); (b) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ARTIGO 20, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. I Nas execuções por título judicial ou
extrajudicial, embargadas ou não, incidem honorários de sucumbência, entendimento que
decorre da própria literalidade da lei, consoante dispõe o artigo 20, § 4o, do Código de
Processo Civil, com redação determinada pela Lei no 8.952/94. II - "o valor sobre o qual
incidirão os honorários advocatícios é definido após o julgamento dos embargos do
devedor, que substitui os honorários fixados provisoriamente in limine litis sobre o
valor da execução" (REsp 619.766/RS, DJ 13/06/2005, Rela. Mina. Nancy Andrighi),
correspondendo essa expressão ao valor atualizado do débito exeqüendo apurado
após o julgamento dos embargos e não ao valor atribuído originalmente à execução.
III - Sob essa perspectiva, na espécie, pouco importa, para a solução da causa, se a
sucumbência experimentada no processo de execução e no de embargos é única, ensejando
uma só condenação em honorários, ou, se distintas as ações, comportar-se-ia uma
condenação independente em cada um dos processos, já que, conforme registrado na
sentença que julgou improcedentes os embargos do devedor, os honorários advocatícios
foram fixados em "em 20% sobre o valor atualizado da execução, remunerando os serviços
prestados em ambas as ações", ficando o percentual dentro dos parâmetros admitidos pela
doutrina e jurisprudência. Recurso não conhecido” (3a Turma do STJ, REsp 587.772/RS,
Rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 16.02.2006, destaque não consta no original); (c)
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA DUPLA INCIDÊNCIA, UMA NA
EXECUÇÃO, OUTRA NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. ÚNICA SUCUMBÊNCIA,
PORÉM. FIXAÇÃO A SER PROCEDIDA NOS EMBARGOS. A fixação da verba
honorária, no limiar da execução, é meramente provisória, devendo ser substituída
pelo arbitramento ao final determinado pela sentença dos embargos. Entendimento
manifestado pela eg. Corte Especial no sentido de que, improcedentes os embargos ou
ocorrendo desistência, permanece uma única sucumbência, pois tanto na execução
como nos embargos, a questão é única: procedência ou não da dívida. (EREsp no
97.466-RJ). Situação peculiar da espécie em que a condenação do réu teve por base o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038127-71.2016.8.26.0602 -Voto no
18
benefício patrimonial obtido pelo constituinte, apurado em perícia. Recurso especial não
conhecido” (4a Turma do STJ, REsp 243.846/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j.
20.02.2003, destaque não consta no original); e (d) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. CONTRADIÇÃO. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA. CUMULAÇÃO
COM AQUELES FIXADOS EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS
AUTÔNOMOS EM CADA AÇÃO NÃO IMPEDEM FIXAÇÃO ÚNICA. 1. Hipótese
em que se discute a possibilidade de cumulação da verba honorária fixada na Ação de
Execução com a dos Embargos do Devedor. O Tribunal a quo entendeu descaber a fixação
da verba honorária provisória para a Execução, uma vez que já foram oferecidos os
Embargos à Execução, e que, muito embora devidos honorários na Execução na espécie, é
na sentença dos Embargos que eles serão fixados. 2. A Turma desproveu o apelo com
fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado. 3. Constituindo-se os Embargos à Execução verdadeira ação de conhecimento,
que não se confunde com a de Execução, os honorários advocatícios podem ser fixados de
forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações. 4. Contudo, nada
impede ao magistrado arbitrar valor único para as duas condenações, por ocasião do
julgamento dos Embargos, devendo-se observar o limite máximo de 20% (art. 20, §
3o, do CPC) na soma das duas verbas. 5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito
infringente, para reconhecer a possibilidade de fixação de verba honorária em Execução
independentemente daquela estabelecida nos Embargos do Devedor” (2a Turma do STJ,
EDcl no REsp 124.8012/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.10.2011, destaque não
consta no original).
6. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, para reformar a r. sentença, para julgar
procedentes os embargos à execução e julgar extinta a execução, com base no art. 803, I,
do CPC/2015, e, em razão da sucumbência, condenar a parte embargada ao pagamento dos
encargos de sucumbência, nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator